Tribunal: TJDFT
Processo: 0009333-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, alegando que o reconhecimento de sua identidade física nas filmagens caracterizaria confissão parcial ou qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da própria imagem em filmagens da ação delitiva, acompanhado de negativa expressa de posse de drogas e de mercancia, configura a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal e do Tema 1.194 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de matéria devidamente analisada ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgado.
4. Inexiste omissão quando a tese de confissão sequer foi arguida em sede de apelação, sendo certo que o órgão jurisdicional não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses se fundamentou adequadamente a decisão.
5. O reconhecimento de identidade física em imagens não se transmuda em confissão se o réu nega categoricamente a prática da conduta típica, a posse de entorpecentes e a transação filmada, apresentando versão exculpatória integral.
6. O caso não se amolda ao Tema 1.194 do STJ, pois a declaração do réu não permitiu a subsunção do fato ao tipo penal, nem admitiu fato tipificado com menor pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"O mero reconhecimento da identidade física do réu em imagens da ação delitiva, desacompanhado da admissão da prática da conduta típica ou de elementos que permitam a subsunção do fato ao tipo penal, não configura a atenuante da confissão espontânea, especialmente quando dissociado de qualquer admissão de posse ou mercancia de entorpecentes."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 226 e art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.194; TJDFT, Acórdão 2075277, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025.